Tribunal: TJBA
Processo: 0502396-54.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502396-54.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO DISSONANTE COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO ANALISADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1002. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Estampando o acórdão entendimento dissonante com o sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 1002, RE 1.140.005/RJ, em sede de recurso analisado sob o rito do art. 1.036 do CPC, há de ser reapreciado à luz da orientação dali emanada, modificando-se o acórdão anterior. Recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal que estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Juízo de retratação exercido. Reapreciação do acórdão à luz da orientação estabelecida no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, com modificação do julgado, para dar provimento ao recurso de apelação, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0502396-54.2016.8.05.0150, sendo Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação (CPC, art. 1040, II), em dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.